Tribunal: STF
Processo: HC 237899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kleber Ubirajara da Rosa, em favor de Carlos Alexandre Macedo de Andrade Mussato, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 879.783/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE MACEDO DE ANDRADE MUSSATO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 15 dias, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 787 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, II, ambos da Lei 11.343/06 e art. 330 do Código Penal. 



    Em grau recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, II, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena final para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 dias multa. 



    Nesta Corte, a defesa aponta que a quantidade e natureza da droga foi o único fundamento utilizado aumentar a pena base e para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o que configura indevidos bis in idem. 



    Ratifica que o paciente é primário e não há evidências de que integra organização criminosa ou que se dedica à prática delitiva. 



    Requer a reforma da decisão com o acolhimento da tese de cabimento do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos, com o consequente reajuste da dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 7.2.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer “seja o presente remédio heroico conhecido, concedida a liminar pleiteada e, ao final, concedida a ordem, isto de forma a reconhecer a ilegalidade dos argumentos lançados pelas instâncias inferiores para afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, aplicando-a no caso concreto, em patamar máximo e, com isto, readequando-se o regime inicial para cumprimento de pena. Complementarmente, uma vez reconhecida a aplicação da causa especial de diminuição de pena e eventual pena aplicada, seja esta substituída por restritiva de direitos e multa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Não há, de todo modo, ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Colhe-se dos autos que “o Tribunal estadual fundamentadamente, com arrimo em monitoramento do réu e relatório de inteligência, concluiu pela dedicação do paciente à atividade criminosa, levando em conta não só a grande quantidade de droga apreendida (1,035kg de cocaína), mas também as frequentes viagens pelo trajeto Palhoça-Lages, na modalidade "bate e volta", durante a madrugada...”



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente